Tribunal: TJMT
Processo: 1004777-19.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004777-19.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FERNANDO LIRA DA SILVA - CPF: 022.217.931-70 (RECORRIDO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO DE DANOS MORAIS -

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – AFASTAMENTO - BLOQUEIO INDEVIDO DAS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA DE TELEFONIA – NÃO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A matéria debatida nos autos não é complexa e não há necessidade de perícia para dirimir a controvérsia

Evidenciado a interrupção indevida dos serviços telefônicos, já que a operadora telefônica empresa não desincumbiu do seu ônus probatório.

A indevida interrupção de serviços telefônicos implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.

Mantém-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Telefônica Brasil S.A. interpôs recurso inominado (id.

176493191), contra a sentença exarada pelo 2° Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A recorrente, em suas razões recursais, fundamenta em preliminar pela incompetência do juizado especial cível, sob alegação da necessidade de prova pericial e, no mérito pela inexistência de protocolo válido apresentado pelo recorrido e inexistência da alegada falha na prestação do serviço e da inexistência de danos morais.

Requer ao final, provimento ao recurso inominado para reformar a sentença, extinguindo o feito sem julgamento do mérito em razão da necessidade de realização de prova pericial e, subsidiariamente, requer seja julgado improcedentes os pedidos iniciais e, caso não seja esse o entendimento do juízo, requer a adequação do valor da condenação.

O recorrido, Fernando Lira da Silva, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (id.

176493192), rebatendo a preliminar de incompetência do juizado e as razões recursais suscitadas no mérito, postulando ainda a majoração da condenação por danos morais e o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de incompetência do Juizado Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial.

Sem maiores delongas, a preliminar arguida não merece ser acolhida, pois a matéria em debate não é complexa e nem necessita da realização de perícia.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar a ocorrência e regularidade da suspensão do funcionamento das linhas telefônicas móveis n°
(66) 99668-6117, VIVO Controle 6GB III e (66) 99921-5340, VIVO Controle 4GB II
do recorrido, pela empresa recorrente

Pois bem. Acerca do mérito recursal,
compulsando os autos, tenho que a sentença não merece reparos.

Isso porque, o recorrente na tentativa de comprovar pela inexistência de interrupção dos serviços telefônicos das linhas do recorrido, acostou aos autos apenas telas sistêmicas com supostos registros de chamadas e nesse sentido,
certo é que as telas de sistema interno da recorrente desacompanhadas de acervo probatório, não
servem para o fim desejado, qual seja, a comprovação do funcionamento regular das linhas telefônicas.

Noutro norte, o recorrido demonstrou o regular pagamento das faturas (id.

176493155), sendo esse inclusive reconhecido pelo recorrente ao pontuar em sua defesa que não há débitos em aberto nos números de telefone do recorrido, todavia ressai demonstrado que houve a interrupção dos serviços nas linhas telefônicas.

A parte reclamante colacionou ao processo, gravações da tela do celular em que registra as ligações com a empresa requerida, (id.

176493160/

176493161), em que ressai a seguinte informação:
“Olha eu vi aqui que existe um valor pendente neste número, por isso, a sua linha está bloqueada para fazer ligações e usar internet, se ainda não realizou o pagamento, eu recomendo que efetue o quanto antes”

Destarte, revela-se patente os danos morais suportados pelo reclamante, haja vista que indevidamente experimentara a suspensão indevida no funcionamento dos serviços telefônicos nos números
(66) 99668-6117, VIVO Controle 6GB III e (66) 99921-5340, VIVO Controle 4GB II

pelo recorrente.

No que diz respeito ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, verifico que o magistrado singular fixou de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Por último, anoto que deixo de analisar o pedido de majoração da indenização por danos morais formulado em contrarrazões por não ser o meio adequado para tal fim, se a parte estava inconformada deveria ter aviado o recurso próprio.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023